Tribunal: TJPA
Processo: 0815436-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7627 - Pulsos Excedentes
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815436-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, PIMACON-COM.DE MAT. DE CONST. LTDA, INAJAS IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ASTRIENTES QUE SE MOSTRAM DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem,
determinando que as partes rés bloqueassem o acesso do fraudador ao número de telefone e ao aplicativo de Whatsapp do autor, promovendo-se o restabelecimento integral de acesso ao chip e fornecimento de nova senha de acesso ao sistema; bem como determinasse que as instituições bancárias (Banco Bradesco S.A. e Banco C6) promovesse o imediato bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos autores e, existindo saldo, fosse bloqueado o valor até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2.
Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
não possuir poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp, uma vez que, o Facebook Brasil é empresa brasileira, constituída e existente de acordo com as leis do nosso País, domiciliada única e exclusivamente no Brasil.

4. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

5.
Na hipótese, evidencia-se que
as alegações perpetradas pela ora recorrente não merece acolhimento, isto porque,
em que pese afirmar não possuir poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp, entretanto, as medidas determinadas pelo Juízo de origem, não foram direcionadas exclusivamente ao ora agravante,
mas, devendo ser cumpridas pelos requeridos, de acordo com as suas competências.

6.
Assim, sopesando a necessidade de se resguardar a eficácia do provimento final, e considerando a presença dos requisitos autorizadores e a reversibilidade da medida, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, ao menos até que outros elementos de prova esclareçam as razões pelas quais o recorrido teve o seu número de telefone clonado, bem como a destinação dos valores transferidos por ele e seus clientes.

7. Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo, neste capítulo.

8. Pedido de minoração do valor arbitrado das astreintes. Impossibilidade. Atendimento dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

9. Torna-se, imprescindível a limitação do valor da multa arbitrado em caso de descumprimento da determinação judicial, tendo como razoável o valor atribuído a causa, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais).

10. Recurso
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, para tão somente limitar as astreintes ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão guerreada em seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, e como agravados
ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, PIMACON-COM.DE MAT. DE CONST. LTDA e INAJAS IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815436-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADOS:

ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, PIMACON-COM.DE MAT. DE CONST. LTDA e INAJAS IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da comarca de São Miguel do Guamá/PA que, nos autos da ação de
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(
processo nº
0800436-56.2021.8.14.0055), deferiu tutela antecipada pleiteada na exordial pelos autores
ANTONIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, PIMACON-COM.DE MAT. DE CONST. LTDA e INAJAS IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA.
, ora agravados.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Desse modo, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada e determino que as partes rés bloqueiem o acesso do fraudador ao número de telefone e ao aplicativo de Whatsapp clonado do autor, promovendo-se o restabelecimento integral de acesso ao chip e fornecimento de nova senha de acesso ao sistema; bem como determino que as instituições bancárias (Banco Bradesco S.A. e Banco C6) promovam imediato bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos autores e, existindo saldo, seja bloqueado o valor até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Determino, ainda, que as instituições bancárias referidas, promovam de imediato o bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos clientes dos autores e, existindo saldo, seja bloqueado o valor até o limite de R$ 48.319,00 (quarenta e nove mil, trezentos e dezenove reais), a contar da data da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), para cada parte requerida, a ser revertida em prol da parte requerente (art. 537, § 2º, do CPC).”

Inconformado, o requerido
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., interpôs Agravo de Instrumento (ID 11606126).

Aduz, em síntese, o ora agravante não possuir poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp, uma vez que, o Facebook Brasil é empresa brasileira, constituída e existente de acordo com as leis do nosso País, domiciliada única e exclusivamente no Brasil, que se dedica à prestação de serviços relacionados à locação de espaços publicitários, veiculação de publicidade, suporte de vendas, além de outras atividades descritas em seu contrato social, enquanto que o aplicativo WhatsApp, por sua vez, pertence a empresa norte-americana WhatsApp LLC, constituída no Estado de Delaware.

Alega que as providências pleiteadas pelos Agravados são de inviável cumprimento para o ora recorrente, razão pela qual não pode ser imposta qualquer multa ou medida de coerção para satisfação de obrigação.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de afastar a eficácia da decisão recorrida, reconhecendo a inviabilidade no cumprimento das obrigações de restabelecimento de conta do aplicativo WhatsApp, bem como seja afastado o arbitramento de multa diária por descumprimento e, caso assim não se entenda, ao menos reduza o valor para parâmetros proporcionais e, no mérito provimento ao presente recurso, para formar na integralidade a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 11650356).

No ID 11809001, o recorrente opôs Embargo de Declaração, o qual foi conhecido e desprovido (ID 13559813).

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID 12225147.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

DO EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Cumpre salientar que a análise do presente recurso deve cingir-se tão somente aos limites do deferimento da tutela antecipada requerida pela autora/ora agravada, sendo vedado a este Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, pronunciar-se a respeito de matéria ainda não enfrentada pelo Juízo “
a quo
”, razão pela qual deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, uma vez que a referida matéria fora arguida em sede de contestação e, que ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo primevo.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 27153836),
in verbis
:

“
Trata-se de demanda nominada de "ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada c/c danos morais e materiais", movida por ANTÔNIO ELDINEI ALVES DE SOUZA, a empresa PIMACON COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA M.E, e a empresa INAJAS IND. COM. EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, em face de TIM CELULAR e FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA (“FACEBOOK BRASIL”), todos já devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Relata o autor ANTÔNIO ELDINEI que entrou em contato com o Sr. ALEXANDRE BÓRSIO, com quem habitualmente mantinha transações comerciais, através do aplicativo de mensagens
WhattsApp
, interligado a sua linha de telefonia móvel celular TIM, na data de 05/03/2021, para negociar a compra de um veículo automotor no valor de R$ 100.000.00 (cem mil reais).

Para tanto, realizou um empréstimo junto a parte autora PIMACON COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA M.E, na qual consta como sócio e administrador ANTÔNIO EDIVA ALVES DE SOUZA, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) que foram transferidos para a conta de Thays Cristina Oliveira (Id.24852847).

Sendo que, a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) foi transferida pela empresa INAJAS IND. COM. EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, no qual o autor ANTÔNIO ELDINEI ALVES DE SOUZA consta como sócio e administrador, para a conta de Maiara Carolina Lima Santos (Id.24852848).

Ocorre que, no dia 08/03/2021 descobriu que a linha telefônica móvel TIM e o aplicativo de WhattsApp, de registro DDD do Estado de São Paulo, do Sr. ALEXANDRE BÓRSIO foi clonada e que as tratativas e ações bancárias para a aquisição do automóvel foram empreendidas com pessoa (s) supostamente estelionatária (s).

Alega, ainda, o autor ANTÔNIO ELDINEI que ao entrar em contato com a linha de telefonia móvel TIM do Sr. ALEXANDRE, teve também o seu celular de uso corporativo clonado, o qual pertence a mesma operadora TIM. E que a partir desse momento, seus clientes de diversas localidades foram contactados para enviarem valores e alguns fizeram transferências bancárias para diversas contas (Id.24852853, Id.24852855, Id.24852882).

Registrou boletins de ocorrência policial (Id.24852181, Id.24852183, Id.24852838, Id.24852839, Id.24852841, Id.24852843).

Assim, requereu tutela de urgência, de forma “inaudita altera pars”, a fim de que este Juízo determine que as requeridas bloqueiem o acesso do fraudador ao número de telefone e ao aplicativo de Whatsapp clonado do autor, promovendo-se o restabelecimento integral de acesso ao chip e fornecimento de nova senha de acesso ao sistema; que determine que as instituições bancárias (Banco Bradesco S.A. e Banco C6) promovam imediato bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos autores e, existindo saldo, seja bloqueado o valor até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais); e ainda que este Juízo determine que as instituições bancárias referidas, promovam de imediato o bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos clientes e amigos dos autores e, existindo saldo, seja bloqueado o valor até o limite de R$ 48.319,00 (quarenta e nove mil, trezentos e dezenove reais).

No mérito, requereu o acolhimento da ação, com a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais nos termos das normas consumeristas e cíveis e danos materiais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como requereu a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório do necessário.
Passo à apreciação do pedido liminar.

Inicialmente, impende ressaltar que se trata de ação de obrigação de fazer inseridas no panorama das relações de consumo, regidas pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a prova da existência de uma relação contratual e das obrigações e direitos inerentes, incumbe à parte Requerida, o que se possibilita, mediante a inversão do ônus probatório. Isto porque, exigir que os autores façam prova de algo que não existe (e que teria dado origem a obrigação de fazer) seria o equivalente a negar-lhe, de antemão, a prestação jurisdicional, dado que se trata de prova impossível.

Ademais, a parte Autora encontra-se em posição de hipossuficiência, em relação ao ônus probatório, pois somente a parte adversa poderia demonstrar as nuances e extensões do vínculo contratual de telefonia de celular móvel de onde foram originadas todas as tratativas para as transações comerciais. Logo, pois, adotar a regra da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), devido a maior facilidade da parte demandada em produzir essa prova (art. 373, § 1º, do CPC).

Diante do exposto, com base nas normas protetivas dos direitos do consumidor, em especial as contidas os artigos 4º, I, e 6º, VIII, ambos do CDC, promovo a inversão do ônus da prova.

Passando à análise do pedido liminar, a concessão de tutela de urgência antecipada exige a conjugação de uma série de elementos, dada a peculiaridade em que é concedida, qual seja, sem a oitiva prévia da outra parte, mitigando-se a obrigatoriedade de observância do princípio do contraditório (art. 300, § 2º do CPC).

Assim, recomenda-se prudência no manejo deste instrumento, a fim de evitar a imposição de medidas que venham a causar prejuízos à outra parte, que sequer foi citada nos autos. Por outro lado, a antecipação de tutela configura-se como uma medida que reflete a necessidade imediata de atuação do Poder Judiciário frente a uma situação de grave urgência, de modo a evitar a ocorrência de maiores danos à parte que a requereu. Deste modo, a atividade do magistrado, em tais casos, é a de buscar um equilíbrio entre os interesses em jogo, e verificar, ainda que em uma análise perfunctória, os virtuais riscos, existentes diante da concessão ou não da medida liminar.

Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência encontram-se descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual determina a conjugação dos seguintes elementos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
); e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Há, ainda, o requisito negativo previsto no art. 300, § 3º, qual seja, a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No presente caso, verifica-se que os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada pretendida foram preenchidos.
Os documentos juntados aos autos são suficientes para convencer o juízo da plausibilidade fática e jurídica das alegações das partes autoras, uma vez que comprovou por meio de comprovantes bancários as transferências de valores para a transação de compra e venda do veículo (Id.24852847 e Id.24852848), bem como transferências bancárias de clientes para diversas contas (Id.24852853, Id.24852855 e Id.24852882).

Ressalte-se que a concessão da tutela liminar pretendida não traz risco algum às Requeridas, nem resulta em medida irreversível, uma vez que se lograr êxito em demonstrar a legalidade e a inexistência de concorrência e responsabilidade, para a consumação dos fatos, nada obstará que o bloqueio de acesso ao chip e sistema operacional permaneça vigente. De outra parte, a não concessão da tutela importará, certamente, em prejuízos para as partes autoras, que está sofrendo com a inviabilidade de acesso a sua conta de telefonia móvel de celular e com os riscos de continuidade de uso indevido de sua linha privativa.

Desse modo,
DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada e determino que as partes rés
bloqueiem o acesso do fraudador ao número de telefone e ao aplicativo de Whatsapp clonado do autor, promovendo-se o restabelecimento integral de acesso ao chip e fornecimento de nova senha de acesso ao sistema; bem como determino que as instituições bancárias (Banco Bradesco S.A. e Banco C6) promovam imediato bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos autores e, existindo saldo, seja bloqueado o valor até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Determino, ainda, que as instituições bancárias referidas, promovam de imediato o bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos clientes dos autores e, existindo saldo, seja bloqueado o valor até o limite de R$ 48.319,00 (quarenta e nove mil, trezentos e dezenove reais), a

contar da data da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), para cada parte requerida, a ser revertida em prol da parte requerente (art. 537, § 2º, do CPC).

A incidência da multa ora arbitrada fica limitada, a princípio, ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada requerido(a), sem prejuízo de posterior alteração no valor/periodicidade, com fulcro no art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil, caso ela venha a se mostrar insuficiente ou excessiva.

Assim, aplicando o mais recente ordenamento processual vigente (Lei nº 13.105/15), o qual trouxe como obrigatória a audiência de composição, nos termos do art. 334 do NCPC,
DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO
para o dia

24/01/2022 às 11 horas

de
MANEIRA VIRTUAL
, conforme Portarias Conjuntas nº 10, 14 e 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.

CITEM-SE os requeridos sobre os termos da ação, bem como, INTIMEM-SE para ciência desta decisão e comparecimento à audiência, consignando que, não havendo conciliação, o prazo para contestar será de 15 dias e começará a fluir a partir da data da audiência.

Intimem-se as partes demandantes.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DO PROVIMENTO Nº 03/2009 DA CJRMB – TJE/PA.

P.R.I.C.

São Miguel do Guamá/PA, terça-feira, 13 de julho de 2021.

Sávio José de Amorim Santos
Juiz de Direito.”

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao certo ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem,
determinando que as partes rés bloqueassem o acesso do fraudador ao número de telefone e ao aplicativo de Whatsapp do autor, promovendo-se o restabelecimento integral de acesso ao chip e fornecimento de nova senha de acesso ao sistema; bem como determinasse que as instituições bancárias (Banco Bradesco S.A. e Banco C6) promovesse o imediato bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos autores e, existindo saldo, fosse bloqueado o valor até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pretende a parte recorrente com o presente recurso a reforma da decisão agravada, sob o fundamento de
não possuir poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp, uma vez que, o Facebook Brasil é empresa brasileira, constituída e existente de acordo com as leis do nosso País, domiciliada única e exclusivamente no Brasil.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Na hipótese, evidencia-se que
as alegações perpetradas pela ora recorrente não merece acolhimento, isto porque,
em que pese afirmar não possuir poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp, uma vez que, o Facebook Brasil é empresa brasileira, constituída e existente de acordo com as leis do nosso País, domiciliada única e exclusivamente no Brasil, entretanto, as medidas determinadas pelo Juízo de origem, não foram direcionadas exclusivamente ao ora agravante, senão vejamos:

“
determino que as partes rés

bloqueiem o acesso do fraudador ao número de telefone e ao aplicativo de Whatsapp clonado do autor, promovendo-se o restabelecimento integral de acesso ao chip e fornecimento de nova senha de acesso ao sistema; bem como determino que as instituições bancárias (Banco Bradesco S.A. e Banco C6) promovam imediato bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos autores e, existindo saldo, seja bloqueado o valor até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Determino, ainda, que as instituições bancárias referidas, promovam de imediato o bloqueio das contas dos estelionatários, aquelas beneficiadas com o credito de valores realizados pelos clientes dos autores e, existindo saldo, seja bloqueado o valor até o limite de R$ 48.319,00 (quarenta e nove mil, trezentos e dezenove reais), a

contar da data da intimação desta decisão, sob pena de multa diária (art. 537, caput, do CPC), que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), para cada parte requerida, a ser revertida em prol da parte requerente (art. 537, § 2º, do CPC).”

Dessa forma, embora entenda pertinente a insurgência do ora agravante, da leitura do dispositivo da decisão a quo, não se observa que as medidas a serem adotadas em face do aplicativo
WhatsApp tenham sido direcionadas ao ora recorrente, mas, devendo ser cumpridas pelos requeridos, de acordo com as suas competências.

Outrossim, havendo prova pré-constituída dos fatos alegados e verossimilhança na afirmação de que teve clonado o número de seu telefone, a transferência de valores para contas bancárias diversa daquela de titularidade da pessoa com quem pretendia realizar o negócio jurídico, revelando a probabilidade do direito, bem assim receio de dano e risco ao resultado útil do processo, face os indícios da
impossibilidade de que este não obtenha o ressarcimento dos valores transferidos.

Assim, sopesando a necessidade de se resguardar a eficácia do provimento final, e considerando a presença dos requisitos autorizadores e a reversibilidade da medida, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, ao menos até que outros elementos de prova esclareçam as razões pelas quais o recorrido teve o seu número de telefone clonado, bem como a destinação dos valores transferidos por ele e seus clientes.

Assim, uma vez ausente os requisitos autorizadores da concessão do efeito pleiteado no Agravo de Instrumento, conclui-se pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo primevo, neste capítulo.

Nesse sentido:

“E M E N T A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.
Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

(TJ-MT 10013699720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021).” (Negritou-se).

No que tange a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, vale ressaltar que se trata de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos dos artigos 497 e 537, do CPC, não havendo empecilho para sua aplicação.

Por outro lado, o valor fixado a título de astreinte, por seu turno, deve ser estipulado em importância considerável a ponto de se consubstanciar em verdadeira ferramenta de coerção, compelindo a parte a quem dirigida o comando atender à ordem judicial. Sem essa característica, a astreinte torna-se inócua e sem qualquer utilidade prática, contudo, deve-se ter em mente o bem jurídico tutelado com a imposição da coerção, com o escopo de evitar-se o desvirtuamento do instituto ensejando, outrossim o enriquecimento sem causa da parte beneficiada com a ordem.

No caso dos autos, quanto à multa aplicada para a hipótese de descumprimento da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento, entendo-a razoável, uma vez que o valor se mostra adequado a compelir a parte demandada a atender o comando judicial, sem qualquer descompasso com o objeto do litígio.

A respeito, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. Os §§ 4º e 5º do art. 461 do CPC possibilitam ao magistrado a emissão de comando judicial a ser cumprido sob pena coercitiva de multa. Se a parte a quem se dirige a ordem pretende não vê-la incidir, basta atender a determinação no prazo assinado. Caso em que a multa cominatória foi fixada em valor adequado, devendo ser mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Agravo de Instrumento Nº 70060854064, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/08/2014).” (Negritou-se)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE TELEFONIA. CASO CONCRETO.
MATÉRIA DE FATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO
, NO CASO VERTENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70061310090, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 10/09/2014).” (Negritou-se).

Noutra ponta, faz-se imprescindível a limitação do valor da multa em caso de descumprimento da determinação judicial, de modo que, entendo como razoável limitar o valor da multa diária em até o valor da causa, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES - INVIABILIDADE - VALOR QUE SE MOSTRA DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2017.03957394-47, 180.540, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-18). (Negritou-se).

Assim, faz-se mister a reforma parcial da decisão agravada, para tão somente limitar o valor da multa diária, tendo como parâmetro o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do recurso de Agravo de Instrumento e
Dou-lhe Parcial Provimento
, para tão somente limitar as astreintes ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão guerreada em seus demais termos.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023